Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória, rejeitou a impugnação do executado à penhora de 10% de sua remuneração, sob o fundamento de que a medida não comprometeria sua subsistência. O agravante sustenta que sua renda mensal equivale a um salário-mínimo e que a penhora inviabilizaria sua manutenção digna.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a penhora de 10% sobre os rendimentos do executado compromete sua subsistência, a ponto de justificar a sua exclusão com base na regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a penhora de salários deve ser afastada caso comprometa a subsistência do executado, especialmente quando este aufere rendimentos equivalentes a um salário-mínimo.
4. No caso concreto, o executado percebe renda bruta anual de R$ 15.895,00, equivalente a um salário-mínimo mensal, valor insuficiente para suportar a penhora sem prejuízo à sua manutenção e de sua família.
5. Além disso, referida penhora não alcançaria nem mesmo os encargos da dívida, eternizando o cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência sobre a relativização da impenhorabilidade salarial; TJDFT, Acórdão 1907566, 0719785-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 15/08/2024.